Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-29.2020.8.11.0036
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000127-29.2020.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NAPOLEAO MOYSES DE OLIVEIRA - CPF: 013.018.539-68 (EMBARGANTE), MARCELA DORNELAS DA SILVEIRA - CPF: 126.968.456-62 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), HELIO JORGE JANJACOMO - CPF: 280.764.199-72 (EMBARGADO), RENE JANJACOMO - CPF: 055.424.729-15 (EMBARGADO), IRINEU DE AQUINO (EMBARGADO), EDSON RONALDO RIVA (EMBARGADO), DUVACI LIMA DE OLIVEIRA (EMBARGADO), JULIANO AMARAL (EMBARGADO), BENEDITO DE TAL (EMBARGADO), AURELINO FERNANDES DA COSTA (EMBARGADO), ANTONIO GARCIA DOS SANTOS (EMBARGADO), SILVANETE OLIVEIRA SOARES (EMBARGADO), FLORISVALDO DE TAL (EMBARGADO), LOGERIO CORTEZ DE MORAES (EMBARGADO), Carmem Messias de Oliveira (EMBARGADO), ANTONIO PEREIRA DE SOUZA (EMBARGADO), VALDOMIRO RODRIGUES DA CRUZ (EMBARGADO), JOSE CARLOS (EMBARGADO), JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA (EMBARGADO), JOSÉ SIMIÃO DE OLIVEIRA (EMBARGADO), GIUSLEY MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 408.434.679-91 (EMBARGADO), JOSE SIMAO DE OLIVEIRA - CPF: 328.374.029-15 (EMBARGADO), CARMEM MESSIAS DE OLIVEIRA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A CONFIGURAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÕES – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Para ação em que se pretende a oposição e, por consequência, reintegração de posse em bem imóvel, a formação do litisconsórcio entre todos os contratantes é imprescindível, sob pena de nulidade processual.
2. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua e/ou para simplesmente rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal e a interposição objetiva promover o prequestionamento da matéria recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por NAPOLEAO MOYSES DE OLIVEIRA contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1000127-29.2020.8.11.0036, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença que, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos IV, do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por entender que não ser possível a desistência parcial da ação em relação a alguns requeridos quando firmado litisconsórcio passivo necessário “
eis que visualizada a composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel
”; a r. sentença deixou de condenar o autor em custas e despesas processuais, ante o concessão da AJG (Cf. Id. nº

187932728).

No Embargos vinculado ao Id. nº 203145689, o

embargantes, afirmam que o v. acórdão foi omisso, no que diz respeito ao julgamento proferido pelo MM. Juiz que, ao seu próprio alvedrio “
deixou de ponderar os fatos e documentos, uma vez que não analisou a ação principal (Ação de Manutenção de Posse - Autos n.º 0000063-03.2001.8.11.0036, também em tramite pela Vara cível de Guiratinga – MT), onde consta, que alguns requeridos estariam em lugar incerto e não sabido
, inclusive, os autores na ação principal pugnaram pela desistência sobre os mesmos requeridos, os quais foram citados por edital, e representados pela Defensoria Pública, que sabiamente demonstrou que não se tratava, naquela ação de litisconsórcio necessária, mas sim de litisconsórcio facultativo.

Insiste na tese de que “
os litisconsortes no caso em tela, são litigantes distintos, visto que a decisão que aproveita o apelante não prejudicará nem beneficiará os outros requeridos da Ação de Manutenção, pelo fato de que a área em discussão pelo Apelante nada tem a ver com as áreas dos outros Requeridos na ação principal, sendo que o embargante, até mesmo, não faz parte do polo passivo da demanda principal o que é defeso no artigo 117 do CPC”
(sic – cf. Id. nº 203145689 – Pág. 11).

Pede,
sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que sejam sanadas as omissões verificadas, excluindo terceiros do polo passivo da lide, em razão da configuração do litisconsórcio facultativo.

Ausente contrarrazões porquanto não angularizada a relação processual.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, os embargantes deixam bem claro que objetivam única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixam do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

A
decisão embargada enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos na decisão para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto a insurgência recursal:

“Napoleão Moyses de Oliveira, ajuizou a presente oposição contra Hélio Jorge Jacomo e outros 18 requeridos, alegando, essencialmente, ser a legítima possuidora do imóvel rural com área de 918 hectares, denominado Sítio Fazenda Terezinha, localizado no Município de Tesouro/MT; sucedeu, porém, que em 13.08.2013, foi surpreendida pelo Oficial de Justiça, em razão do mandado de reintegração de posse deferida em favor de Helio Jacomo (primeiro oposto), nos autos da “Ação de Manutenção de Posse” nº 63-03.2001.811-0036 – Código n.º 3482.

Como se vê dos autos, os requeridos não foram citados, conforme consta nas certidões nº 9767208; 69642929;69642926; 69642912; 69642900 69641790; 69641784; 69641781; 69641777; 69641771; 69641767; 69641763; 69641754; 69641750; 69641748 e 69640418 dos autos de origem.

Na sequência, a defesa do autor requereu “
o prazo de 60 (sessenta) dias, para que sejam realizadas diligências no sentido de informar a este R. Juízo os endereços dos Requeridos, para somente após, se não forem localizados, requerer a citação dos mesmos por Edital”,
tendo o juízo a quo indeferido o pedido, determinando a intimação da parte autora para que, no prazo 05 (cinco) dias informasse os endereços dos requeridos, sob pena de extinção.

Empós, o autor reiterou a citação dos requeridos, Helio Jorge Janjacomo e Rene Janjacomo, nos endereços constantes na inicial, tendo, ainda, manifestado a desistência da ação em relação aos demais requeridos.

Pois bem.

No caso, a sentença não comporta qualquer reparo, pois, as provas dos autos demonstram que o autor ajuizou a ação pretendendo a oposição da posse contra todos os ocupantes do imóvel. Dessa forma, sendo a posse exercida conjuntamente por várias pessoas, todas devem ser chamadas para integrar o polo passivo como litisconsortes necessários.

Em relação ao litisconsórcio, dispõe nosso vigente CPC/15:

“Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

(...)

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.”

Outro não é o entendimento do c. STJ, verbis

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa. 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5.
Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário. 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença
. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença. 8. Recurso especial provido. (REsp nº 1.811.718/SP, 3º T/STJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 5/8/2022 -
negritei
)

Ademais, a alegação de que na ação de manutenção de posse os demandados foram excluídos do polo passivo da demanda, pois estarem em lugar incerto e não sabido, não merece prosperar, pois ao contrário do que alega, observa-se que nos autos principais o MM. Juiz não proferiu decisão de exclusão dos requeridos do polo e reconhecimento do litisconsórcio, tendo, apenas e tão somente decidido quanto ao mérito da ação principal.

O acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses do embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024